Tribunal: TJMT
Processo: 1011638-53.2025.8.11.0002
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011638-53.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[PAULO EMERSON DELAVI - CPF: 616.115.571-00 (RECORRENTE), THALES VINICIUS DE MATOS MOURA - CPF: 036.341.721-42 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CONTRATO. ASSINATURA FÍSICA. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso Inominado interposto contra sentença de improcedência em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com danos morais, a qual também condenou o autor por litigância de má-fé (multa de 9% sobre o valor da causa e honorários de R$ 1.000,00) e julgou procedente o pedido contraposto. A ação foi motivada por negativação decorrente de um débito de R$ 425,54 (contrato n. 0168900670717), que o autor alegou desconhecer.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) se a impugnação genérica à assinatura em contrato físico torna a causa complexa, exigindo perícia grafotécnica e, consequentemente, a incompetência do Juizado Especial; (
ii
) se a conduta de negar a existência de contrato, cuja validade e utilização foram comprovadas, caracteriza litigância de má-fé; (
iii
) se a condenação em honorários advocatícios em primeiro grau, baseada na má-fé, é proporcional e legal; e (
iv
) se a impugnação genérica aos benefícios da justiça gratuita é suficiente para revogá-los.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A alegação de incompetência por complexidade da causa é afastada. Conforme a Súmula 51 da Turma Recursal, a impugnação genérica de assinatura em contrato físico, desacompanhada de elementos que a fragilizem, dispensa a
realização de perícia, especialmente quando a prova documental, como extratos de intensa movimentação bancária, corrobora a existência e a utilização da relação contratual.

4.
A condenação por litigância de má-fé é mantida, pois o recorrente alterou a verdade dos fatos ao negar uma relação contratual que foi robustamente comprovada nos autos. A penalidade, incluindo a multa e os honorários advocatícios em primeira instância, encontra amparo no art. 55 da Lei n. 9.099/95, que excepciona a regra geral para os casos de litigância de má-fé. A impugnação à justiça gratuita foi corretamente rejeitada, por ser genérica e desprovida de provas.

5.
Diante da legitimidade da contratação e do débito, a negativação do nome do recorrente constitui exercício regular de direito, o que afasta a configuração de ato ilícito e, por consequência, o dever de indenizar por danos morais, bem como impõe a manutenção da procedência do pedido contraposto para pagamento da dívida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. A impugnação genérica à autenticidade de assinatura em contrato físico, sem a apresentação de elementos que demonstrem a divergência, não configura complexidade da causa a justificar a incompetência do Juizado Especial, notadamente quando outras provas confirmam a existência da relação jurídica, nos termos da Súmula 51 da Turma Recursal. 2. A alteração da verdade dos fatos, ao negar relação contratual cuja existência e utilização são comprovadas nos autos, configura litigância de má-fé (art. 80, II, do CPC), autorizando a condenação em multa e honorários advocatícios em primeira instância, como exceção prevista no art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 80, II; 98, §§ 2º, 3º; 99, §§ 2º, 3º; 100; 373, I; 411, III; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017; STJ,
AgInt
no REsp n. 1.881.797/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023; TJMG, AC: 10231140382251001 MG, Relator: Renan Chaves Carreira Machado (JD Convocado), Data de Julgamento: 19/02/2020; Turma Recursal/TJMT, Súmulas 50 e 51; Turma Recursal/TJMT, N.U 1067361-31.2023.8.11.0001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 29/04/2024; Turma Recursal/TJMT, N.U 1039082-35.2023.8.11.0001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1011638-53.2025.8.11.0002

Origem
: 1º JUIZADO ESPECIAL DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente
: PAULO EMERSON DELAVI

Recorrido
: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

PAULO EMERSON DELAVI ajuizou reclamação em face do ITAÚ UNIBANCO
S.A..
Noticiou que: a) ao tentar realizar uma compra no comércio, foi surpreendido com a informação de que seu nome estava negativado; b) a restrição era referente a um débito de R$ 425,54, originado do contrato n. 0168900670717, o qual desconhece, pois jamais contratou qualquer serviço com a parte reclamada; c) não foi notificado previamente acerca da dívida. Requereu: a) a declaração de inexistência do débito e a consequente baixa da negativação; b) a condenação da reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

O juízo singular concluiu que: a) a parte reclamada comprovou a relação jurídica ao juntar aos autos o contrato de abertura de conta corrente, cuja assinatura, em análise a olho nu, é idêntica à dos documentos pessoais do reclamante, tornando desnecessária a perícia; b) a inclusão do nome do reclamante nos órgãos de proteção ao crédito decorreu de inadimplência e constitui exercício regular de direito; c) o reclamante alterou a verdade dos fatos, caracterizando litigância de má-fé. Ao final proferiu
sentença
de improcedência: a) julgou improcedentes os pedidos da parte reclamante; b) condenou a parte reclamante como litigante de má-fé ao pagamento de multa de 9% sobre o valor da causa e honorários advocatícios de R$ 1.000,00; c) julgou procedente o pedido contraposto para condenar o reclamante ao pagamento do débito objeto da lide.

Foram opostos
Embargos de Declaração
em face da sentença, os quais foram improvidos (ID 344472395
/PJe2
).

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a causa é complexa e demanda perícia grafotécnica para aferir a autenticidade da assinatura, o que torna o Juizado Especial incompetente para o julgamento; b) não há provas de que agiu com má-fé, tendo apenas exercido seu direito de ação ao questionar uma dívida que desconhecia; c) a condenação em honorários advocatícios é desproporcional. Requereu o provimento do recurso para: a) reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais; b) subsidiariamente, que o processo seja extinto sem resolução de mérito pela complexidade; c) afastar a condenação por litigância de má-fé e a condenação em honorários.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) deve ser impugnado o benefício da justiça gratuita concedido ao recorrente, pois este demonstrou ter capacidade financeira; b) a sentença deve ser mantida, pois a relação contratual e a legitimidade do débito foram comprovadas por meio do contrato assinado e dos extratos de movimentação da conta; c) não há complexidade na causa que exija perícia; d) a condenação por litigância de má-fé foi corretamente aplicada, pois o recorrente alterou a verdade dos fatos.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Justiça Gratuita.

Havendo alegação de hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos, conforme previsto no art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC.

Todavia, por se tratar de mera presunção relativa de veracidade (art. 99, §3º, do CPC), havendo evidências nos autos em sentido contrário, o juiz poderá intimar a parte para comprovar sua condição de miserabilidade (art. 99, §2º, do CPC) assim como a parte contrária poderá impugnar a concessão dos referidos benefícios (art. 100, do CPC) e comprovar a inexistência ou desaparecimento dos requisitos essenciais à sua concessão.

Nesse sentido:

“(...) 2. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. 3. Agravo interno não provido. Recurso especial não conhecido tendo em vista sua deserção. (STJ//
AgInt
no REsp n. 1.881.797/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023)”

“(...) 5. Justiça Gratuita. Havendo alegação de hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos. Todavia, por se tratar de mera presunção relativa de veracidade, havendo indícios nos autos em sentido contrário, o juiz poderá intimar a parte interessada para comprovar sua condição de miserabilidade e a parte contrária pode impugnar a concessão dos referidos benefícios. (...) (N.U 1039082-35.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024)”

A parte recorrida, em suas contrarrazões (ID/PJe2 344472852), impugnou a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Contudo, o fez de forma genérica, sem apresentar qualquer prova que infirme a presunção de hipossuficiência da parte recorrente. O ônus de comprovar que a parte beneficiária não faz jus à gratuidade é de quem a impugna.

Mesmo que a parte recorrida tenha impugnado a concessão do benefício, se efetuar alegações genéricas e desacompanhadas de provas de que a parte recorrente possui condições de arcar com as despesas do processo, prevalece a presunção de veracidade da hipossuficiência declarada, conforme entendimento consolidado na Turma Recursal:

“(...) 1. Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada. (Recurso Inominado nº 1000368-78.2022.8.11.0053, Turma Recursal Única//, Rel. VALDECI MORAES SIQUEIRA, julgado em 21/07/2023, publicado em 25/07/2023)”.

No mesmo sentido: Recurso Inominado nº 1007390-46.2022.8.11.0003; Recurso Inominado nº 1056048-10.2022.8.11.0001; Recurso Inominado nº 1001750-31.2023.8.11.0002; Recurso Inominado nº 1010354-81.2023.8.11.0001; Mandado de Segurança n.º 1000307-02.2023.8.11.9005; Mandado de Segurança n.º 1000041-15.2023.8.11.9005; e muitos outros.

Portanto, ausente prova em contrário, a manutenção dos benefícios da justiça gratuita concedidos ao recorrente (ID/PJe2 344472850) é medida que se impõe.

Incompetência em razão da matéria.

Nos termos do artigo 3º da Lei nº 9.099/95, o Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar causas cíveis de menor complexidade.

Em relação ao conceito de menor complexidade, o Enunciado 54 do Fórum Nacional de Juizados Especiais estabelece que se deve levar em consideração o objeto da prova e não o direito material discutido:

“ENUNCIADO 54: A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material.”

Mesma exegese é extraída da jurisprudência do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. (...) 3. O art. 3º da Lei 9.099/95 adota dois critérios distintos – quantitativo (valor econômico da pretensão) e qualitativo (matéria envolvida) – para definir o que são “causas cíveis de menor complexidade”. Exige-se a presença de apenas um desses requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3º, IV, da Lei 9.099/95. Assim, em regra, o limite de 40
salários-mínimos
não se aplica quando a competência dos Juizados Especiais Cíveis é fixada com base na matéria. (...) (STJ// RMS 30170/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/10/2010,
DJe
13/10/2010)”

No mesmo sentido a jurisprudência da Turma Recursal:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUÍZADO ESPECIAL CÍVEL. IMPUGNAÇÃO DE PROVA. NECESSIDADE DE PERÍCIA FONÉTICA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME (...) A complexidade da causa deve ser aferida pelo objeto da prova, e não em face do direito material discutido, conforme expressamente disposto no Enunciado 54 do FONAJE. A perícia fonética é de natureza técnica e complexa, sendo incompatível com os princípios da celeridade, simplicidade e informalidade que regem os Juizados Especiais, conforme disposto no art. 35 da Lei nº 9.099/95. A necessidade de prova pericial fonética para aferir a autenticidade ou autoria das falas no áudio apresentado pela parte recorrida demonstra a incompetência do Juizado Especial para julgar a demanda, devendo o processo ser extinto sem resolução do mérito. O precedente colacionado reforça o entendimento de que, diante da impugnação da autenticidade de áudios ou provas técnicas de alta complexidade, a competência do Juizado Especial é afastada. (...) (N.U 1012999-42.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal//, Julgado em 22/11/2024, publicado no DJE 22/11/2024)”

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. PEDIDO DE DESARQUIVAMENTO DO PROCESSO REALIZADO PELA PARTE AUTORA. SENTENÇA CASSADA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. (...) 5. Nos termos do artigo 3º da Lei nº 9.099/95, os Juizados Especiais são competentes apenas para causas de menor complexidade, sendo vedada a realização de prova pericial, o que impossibilita a análise adequada do caso. 6. A complexidade da demanda é aferida pelo objeto da prova, não pelo direito material, conforme o Enunciado 54 do FONAJE, justificando a incompetência do Juizado Especial para processar e julgar o feito. (...) (N.U 1001054-07.2021.8.11.0053, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal//, Julgado em 11/11/2024, publicado no DJE 14/11/2024)”

Assim, os Juizados Especiais Cíveis não são competentes para processar e julgar causas em que for necessária a produção de prova pericial complexa.

Quando expressa impugnação pelo consumidor da assinatura física ou digital, posta em contrato, é necessária a produção de prova técnica e o ônus pertence ao prestador dos serviços.

Neste sentido é o entendimento firmado em Recurso Repetitivo pelo STJ:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: "Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC,
arts
. 6º, 368 e 429, II)." (...) (Recurso Repetitivo. Tema 1061. STJ// REsp n. 1.846.649/MA, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Segunda Seção, julgado em 24/11/2021,
DJe
de 9/12/2021.).”

“SÚMULA 51: O contrato assinado na forma física ou digital e não impugnado especificamente pelo devedor, presume-se autêntico e válido, dispensando a realização de prova pericial. Havendo impugnação
específica
, a prova pericial é indispensável, salvo se houver outros elementos de prova. (Aprovada em 16/07/2025)”

No caso concreto, o recorrente alega a incompetência do Juizado Especial, sob o argumento de que a verificação da autenticidade da assinatura aposta no contrato demanda a realização de perícia grafotécnica, o que tornaria a causa complexa.

Contudo, a alegação não prospera. A necessidade de perícia não é automática e só se justifica diante de uma impugnação específica e fundamentada da assinatura, o que não ocorreu nos autos. A parte recorrente limitou-se a negar o débito de forma genérica, sem apresentar elementos concretos que colocassem em dúvida a autenticidade da sua assinatura.

Ademais, a assinatura constante na proposta de abertura de conta (
ID/PJe2 344472389
) é visivelmente similar
àquela presente
nos documentos pessoais e na procuração juntados pelo próprio recorrente (
ID/PJe2 344472374
), o que permite ao magistrado formar seu convencimento com base nas provas já existentes, sem a necessidade de intervenção pericial.

A Súmula 51 desta Turma Recursal estabelece que o contrato não impugnado especificamente presume-se autêntico e válido, dispensando a perícia. Dessa forma, a mera alegação de desconhecimento da dívida não é suficiente para caracterizar a complexidade da causa.

Portanto, não há que se falar em incompetência do Juizado Especial Cível para julgar a presente demanda.

Origem da dívida.

Compete ao credor o ônus de demonstrar a higidez do seu crédito, a fim de legitimar as medidas adotadas para sua cobrança, inclusive desconto e a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. Este entendimento decorre, primeiramente, do fato de se tratar de elemento constitutivo do direito do credor (art. 373, inciso I, do CPC) e, em segundo lugar, da impossibilidade de se exigir do devedor a prova de fato negativo.

Nesse sentido é a Súmula 50 da Turma Recursal:

“SÚMULA 50
//
: A demonstração da legitimidade do débito inscrito em órgãos de proteção ao crédito, descontado em conta corrente ou em folha de pagamento, é ônus do credor”

Precedentes: N.U 1075877-06.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025; N.U 1000493-11.2023.8.11.0021, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/04/2024, Publicado no DJE 27/04/2024; N.U 1060522-53.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025; e N.U 1040442-02.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/06/2025, Publicado no DJE 06/06/2025.

No caso em análise, a parte recorrida cumpriu com seu ônus probatório ao apresentar a Proposta de Abertura de Conta (PAC) assinada fisicamente pela parte recorrente (ID/PJe2 344472389), bem como os extratos bancários que demonstram intensa movimentação financeira na conta, incluindo depósitos de salário, saques e diversas compras (ID/PJe2 344472387 e 344472388).

Os documentos assinados fisicamente, mesmo que não haja prova pericial grafotécnica confirmando a autenticidade da assinatura, mas quando esta não for especificamente impugnada (artigo 411, inciso III do CPC), possui pleno valor probatório.

O assunto já se encontra sumulado na Turma Recursal:

SÚMULA 51
//
: “O contrato assinado na forma física ou digital e não impugnado especificamente pelo devedor, presume-se autêntico e válido, dispensando a realização de prova pericial. Havendo impugnação
especifica
, a prova pericial é indispensável, salvo se houver outros elementos de prova.”

Vale destacar que a impugnação capaz de comprometer a validade do documento deve ocorrer de forma específica, apresentando elementos que o fragilizam, inclusive fazendo comparativo entre as assinaturas, com destaque para as características
diferenciativas
.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL (...) A impugnação genérica apresentada por uma das partes não se presta a afastar eventual valor probatório de documentos juntados aos autos pelos litigantes. Demonstrada a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a regularidade da dívida anotada, não há que se falar em declaração de inexistência do débito ou indenização por danos morais. (...) (TJMG
//
- AC: 10231140382251001 MG, Relator: Renan Chaves Carreira Machado (JD Convocado), Data de Julgamento: 19/02/2020, Data de Publicação: 20/02/2020)”

Não destoa o entendimento da Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO. (...) 6. (...) A parte requerente apresentou impugnação alegando GENERICAMENTE que “JÁ QUE O TERMO DE ADESÃO ESTÁ EM BRANCO e NÃO CORRESPONDE A UM DOCUMENTO COM ASSINATURA VÁLIDA DA PARTE AUTORA” SIC, todavia, não impugnou especificamente os documentos apresentados, em especial as biometrias faciais, assinatura e a cópia dos documentos pessoais. Consigno ainda que apesar de não ter sido apresentado a cópia de nenhum instrumento contratual “físico” assinado pela parte autora, a confirmação de identificação via biometria facial pressupõe que a parte autora acessou os sistemas da requerida para contratação de seus produtos/serviços, o que conferem credibilidade à tese defensiva”. (N.U 1024864-33.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL
//
, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 16/05/2023, publicado no DJE 17/05/2023)”

“(...) 2. Origem da dívida. É do credor o ônus de comprovar a origem do seu crédito não reconhecido pelo devedor (Recurso Inominado nº 1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, publicado no DJE de 13/07/2023). O contrato assinado fisicamente, sem impugnação específica da parte e sem quadro comparativo com destaques das características
diferenciativas
entre as assinaturas, é suficiente para demonstrar a existência da relação contratual suscitada pela parte reclamada, tornando a cobrança legítima e descaracterizando a conduta ilícita. Cessão de crédito devidamente comprovada. (N.U 1067361-31.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL
//
, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 29/04/2024, publicado no DJE 03/05/2024)”

A impugnação feita no recurso inominado (ID/PJe2 344472396) é genérica, sem apontar elementos concretos de divergência. Além disso, a simples análise visual revela grande semelhança entre a assinatura aposta no contrato e aquela constante na procuração e declarações iniciais (ID/PJe2 344472374), o que, à luz da Súmula 51 desta Turma, dispensa a perícia e afasta a alegação de complexidade da causa.

Dessa forma, a dívida é legítima, sendo a negativação um exercício regular de direito do credor.

Tópicos prejudicados.

Não havendo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão a respeito do dano moral.

Litigância de má-fé.

A litigância de má-fé configura-se pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC.

Não destoa a jurisprudência do STJ:

“(...) 1. Segundo a reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera utilização de recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância de má-fé, devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado do reclamo ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ//
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017,
DJe
22/02/2017)”

No caso concreto, a parte recorrente alterou a verdade dos fatos (art. 80, II, do CPC) ao negar categoricamente uma relação jurídica que não só existiu, como foi ativamente utilizada por ela, conforme comprovam o contrato (ID/PJe2 344472389) e os extratos bancários (ID/PJe2 344472387 e 344472388). A conduta desleal justifica a manutenção da penalidade aplicada na sentença.

A condenação ao pagamento de multa de 9% sobre o valor da causa e honorários de R$ 1.000,00 (mil reais) é proporcional e encontra amparo no artigo 55 da Lei nº 9.099/95, que excepciona a regra de ausência de condenação em custas e honorários no primeiro grau justamente para os casos de má-fé.

Assim, a sentença deve ser mantida, inclusive quanto à procedência do pedido contraposto, uma vez que a dívida é legítima.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do “não provimento” do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID/PJe2 344472850),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC
.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026